Tribunal: TJDFT
Processo: 0713102-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESERÇÃO RECONHECIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão que inadmitiu o agravo de instrumento com fulcro na deserção. O agravante interno insurge-se relativamente ao reconhecimento da deserção, alegando que os requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça estavam suficientemente demonstrados.
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: i) se a exigência de recolhimento de preparo recursal configura cerceamento de defesa quando o mérito do recurso trata da concessão do benefício da gratuidade de justiça; ii) se a simples alegação de hipossuficiência é suficiente para a concessão da justiça gratuita ou se é necessária a comprovação documental da condição econômica desfavorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de preparo para admissibilidade do recurso, mesmo quando se discute o direito à gratuidade, é legítima, conforme o artigo 101, §2o, do CPC.
4. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) e o Código de Processo Civil (art. 98, caput) asseguram assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção apenas relativa, conforme art. 99, § 3o, do CPC.
5. O magistrado detém o poder-dever de avaliar a comprovação de hipossuficiência, podendo indeferir o pedido se a parte não apresentar documentação que evidencie sua condição econômica desfavorável.
6. A ausência de comprovação concreta, cotejada com os demais elementos dos autos, indicam que o agravante possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais, incompatível com a alegação de incapacidade financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de gratuidade de justiça exige comprovação de insuficiência de recursos, sendo insuficiente a mera declaração de hipossuficiência.